Tribunal: TJSP
Processo: 0000152-55.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
CONTRAVENÇÃO PENAL – VIAS DE FATO – Artigo 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41 (LCP) – Autoria e materialidade comprovadas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Legítima defesa não evidenciada – Condenação mantida – Pena fixada de acordo com os parâmetros legais. Prazo do sursis reduzido para 1 ano – art. 11, da LCP. Custas na forma da lei. APELO PARCIALMENTE

Ementa:
CONTRAVENÇÃO PENAL – VIAS DE FATO – Artigo 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41 (LCP) – Autoria e materialidade comprovadas – Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Legítima defesa não evidenciada – Condenação mantida – Pena fixada de acordo com os parâmetros legais. Prazo do sursis reduzido para 1 ano – art. 11, da LCP. Custas na forma da lei. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.